Tribunal: TJSP
Processo: 1002138-94.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r. Opção do Autor pela via judicial. Possibilidade. Inaplicabilidade do precedente do C. STF. LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Autor que demonstrou a qualidade de genitor do falecido. Ausência de comprovação de falecimento da genitora. Possibilidade de recebimento de metade da indenização. Sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002138-94.2017.8.26.0108; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. Pedido administrativo recusado por ausência de apresentação de documentação complementar. Opção do Autor pela via judicial. Possibilidade. Inaplicabilidade do precedente do C. STF. LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Autor que demonstrou a qualidade de genitor do falecido. Ausência de comprovação de falecimento

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. Pedido administrativo recusado por ausência de apresentação de documentação complementar. Opção do Autor pela via judicial. Possibilidade. Inaplicabilidade do precedente do C. STF. LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Autor que demonstrou a qualidade de genitor do falecido. Ausência de comprovação de falecimento da genitora. Possibilidade de recebimento de metade da indenização. Sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000622705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002138-94.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, é apelado
ANTONIO CARLOS DE FREITAS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-94.2017.8.26.0108 -Voto no 32501
2
Apelação Cível - no 1002138-94.2017.8.26.0108
Apelante/Ré:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
Apelado/Autor:
ANTONIO CARLOS DE FREITAS
DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: Ricardo Venturini Brosco
Comarca de Cajamar 2a Vara Judicial

Voto no 32501
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE.
AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR DO
AUTOR. Pedido administrativo recusado por ausência de
apresentação de documentação complementar. Opção do Autor
pela via judicial. Possibilidade. Inaplicabilidade do precedente
do C. STF. LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Autor que
demonstrou a qualidade de genitor do falecido. Ausência de
comprovação de falecimento da genitora. Possibilidade de
recebimento
de
metade
da
indenização.
Sucumbência
recíproca. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ANTONIO CARLOS DE FREITAS
DOS SANTOS contra SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 127/129),
para condenar a Ré a pagar ao Autore a quantia de R$ 13.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-94.2017.8.26.0108 -Voto no 32501
3
devidamente acrescida de correção monetária a partir do evento danoso e
juros de mora (1% a.m.) a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 131/142), desafiando contrarrazões dos Autores
(e-fls. 146/149).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que condenou a Ré a pagar integralmente ao
Autor o valor da indenização securitária DPVAT, em razão do falecimento de
seu filho decorrente de acidente de trânsito.
Pretende a Ré em sede recursal o
reconhecimento da ilegitimidade ativa parcial do Autor para o recebimento
da integralidade do valor da indenização, porquanto não comprovado o
falecimento da genitora da vítima. Discorreu, ainda, sobre ausência de
interesse de agir, por inatividade do requerimento administrativo.
Pois bem. Não se desconhece que o
Excelso Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Recurso
Extraordinário no 631.240
MG, com repercussão geral, reconheceu a
necessidade de prévio requerimento administrativo recusado para que surja
o interesse processual da parte em ações que visam o pagamento de
benefício previdenciário, orientação, a propósito, aplicada por analogia aos
casos de DPVAT quando do julgamento do RE 839.353 - MA.
Entretanto, tal orientação é inaplicável na
hipótese dos autos.
E isso porque houve prévio requerimento
administrativo formulado pelo Autor no caso em apreço, que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-94.2017.8.26.0108 -Voto no 32501
4
concluído por ausência de envio de documentação complementar (e-fls. 14),
optando o Autor assim pelo ingresso da via judicial, por entender que a
documentação apresentada era suficiente ao pagamento da indenização.
Prosseguindo, conforme se depreende
dos documentos colacionados aos autos, inconteste a legitimidade ativa do
Autor, na qualidade de genitor do falecido Marco Antonio de Oliveira Santos
(e-fl. 15), existindo controvérsia apenas quanto à possibilidade ou não de
receber a integralidade do valor da indenização.
De acordo com o art. 4o da Lei
6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07, a indenização no caso de
morte deverá observar o disposto no art. 792 do Código Civil, segundo o
qual:
“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa
ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital
segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o
restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
Com efeito, o Apelado, genitor do de
cujus, não é o único beneficiário que legalmente se enquadraria nesta
condição, uma vez que não houve a efetiva comprovação de que a genitora
da vítima havia falecido em momento anterior ao óbito. Vale dizer, a certidão
de óbito acostada aos autos (e-fl. 126), diz respeito à genitora do Autor, o
que não lhe traduz qualquer utilidade na presente demanda.
Por essas razões, diante da errônea
informação prestada nos autos, assiste razão à Ré quanto à alegação de
ilegitimidade parcial ativa do Autor, de modo que somente é devida 50% da
indenização pretendida.
O
recurso,
portanto,
prospera.
E,
considerando a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-94.2017.8.26.0108 -Voto no 32501
5
do pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para REFORMAR a r. sentença
e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a
Ré ao pagamento de 50% do valor da indenização devida por morte (R$
13.500,00), devidamente acrescida de correção monetária a partir do evento
danoso e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade concedida ao Autor.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora